Tribunal: TJPA
Processo: 0808138-58.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3406 - Violação de domicílio
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808138-58.2020.8.14.0000
PACIENTE: WAGNER NASCIMENTO CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0808138-58.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: MARABÁ/PA

PACIENTE: WAGNER NASCIMENTO CARVALHO

IMPETRANTES: ADVOGADAS DALILA ALESSANDRA LUNKES – OAB/TO Nº 9.506 E ANDIARA NASCIMENTO CARVALHO – OAB/TO Nº 9.869

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO, COM PEDIDO LIMINAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO POR CERCEAMENTO DE DEFESA E EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ILEGALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO POR FALTA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO E DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

1.

Não deve ser conhecido o pleito de nulidade do procedimento investigatório, uma vez que esta e. Corte estaria suprimindo o exame pelo Juízo de 1º grau, instância originariamente competente para processar e julgar
writ
contra ato da autoridade administrativa (delegado de polícia civil).

2. Presentes os elementos mínimos de autoria e materialidade delitivas, há justa causa para o deferimento da medida extrema de busca e apreensão.

3. Os princípios da inviolabilidade do domicílio e do escritório de advocacia são relativos e podem ser excepcionados pela busca e apreensão nas hipóteses de cometimento de crime ou de colheita de provas do ilícito praticado, como no caso dos autos.

4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
preventivo, com pedido liminar
,
impetrada pelas advogadas Dalila Alessandra Lunkes e Andiara Nascimento Carvalho, em favor de
Wagner Nascimento Carvalho,
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, que deferiu busca e apreensão em endereço do
“domicílio/escritório”
do paciente.

Suscitam as impetrantes, em sede preliminar, a declaração de nulidade do procedimento inquisitorial em que se originou a determinação de busca e apreensão, considerando o prazo para sua conclusão já teria há muito expirado, bem como ter sido cerceada a defesa, que não teria tido acesso às investigações e ao inquérito.

No mérito, alegam que a medida de busca e apreensão é ilegal e arbitrária, diante da falta de justa causa para seu deferimento, uma vez que não existem indícios mínimos de autoria e materialidade aptos a fundamentar a medida extrema concedida.

Sustentam, ainda, a ausência de contemporaneidade, uma vez que a decisão foi proferida em 22/11/2019 e não foi cumprida até a presente data.

Ao final, invocam o princípio da inviolabilidade do domicílio, previsto na Constituição Federal de 1988, assim como da inviolabilidade do escritório de advocacia do paciente, consoante disposição do Estatuto previsto na Lei nº 8.906/1994.

Nesse sentido, pedem, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que deferiu a busca e apreensão em desfavor do paciente e, no mérito, a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade do procedimento por falta de justa causa para prosseguimento da medida cautelar.

Juntaram documentos.

Após o indeferimento do pedido liminar (Id. nº 3.468.754), as informações foram prestadas (PJe Id. nº 3.487.949).

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 3.581.254).

O Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, inicialmente sorteado como relator, indicou a minha prevenção em razão do julgamento do
habeas corpus
nº
0800282-43.2020.814.0000, oriundo da mesma medida cautelar, e determinou a remessa dos autos a este gabinete.

Em despacho, acolhi a prevenção indicada e determinei que fosse oficiado ao Juízo da Comarca de Itupiranga, solicitando informações sobre a medida cautelar de origem (Id. nº 3.686.014).

O Juízo da Comarca de Itupiranga prestou informações (Id nº 3.704.748).

É o

relatório
.

VOTO

Primeiramente, averbo que não deve ser conhecido o
mandamus
no ponto que suscita a declaração de nulidade do procedimento administrativo.

Explico.

A arguição de nulidade do inquérito policial, seja por cerceamento do direito de defesa ou por excesso de prazo para sua conclusão, deveria ter sido suscitada, originariamente, perante o magistrado de 1º grau, por ser ele competente para análise de vício no procedimento conduzido pela autoridade administrativa.

O processo inquisitorial é dirigido pelo delegado de polícia, autoridade esta que não se insere no rol daquelas cujos atos são suscetíveis de processamento e julgamento originários na 2ª instância, perante a Seção de Direito Penal deste e. Tribunal.

Acerca da competência desta e. Corte, estipula o art. 161 da Constituição do Estado do Pará,
in verbis
:

“Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar , originariamente:

(...)

d) o "habeas-corpus", quando o coator ou paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à sua jurisdição, ou se trate de crime cuja ação penal seja de sua competência originária ou recursal”.

No mesmo sentido, regulamentando a matéria, prevê, especificamente, o Regimento Interno deste e. Tribunal:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I - processar e julgar:

a)
originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança,
quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça
; (Redação dada pela E. R. nº 01 de 07/07/2016); (Redação dada pela E. R. nº 04 de 16/11/2016); (Redação dada pela E. R. n.º 07 de 26/01/2017)”.

Assim, a competência para análise de suposta nulidade do inquérito seria do Juízo de 1ª grau, estando impossibilitado o exame neste Tribunal
ad quem,
sob pena de supressão de instância.

Por tais razões, diante da manifesta incompetência desta e. Corte para apreciar tal argumento,
não conheço da impetração neste particular
.

No mérito, a despeito dos esforços da defesa em demonstrar a ilegalidade da decisão que deferiu a medida,
tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

Como consignado no relatório, as impetrantes argumentam que não há justa causa para o deferimento da medida extrema de busca e apreensão, contudo entendo estarem presentes os elementos necessários para subsidiar a legalidade e legitimidade da ordem.

Digo isso pois, ao contrário do que se sustenta na impetração, a decisão deferitória da medida cautelar bem fundamentou sua necessidade diante dos fatos imputados e da imprescindibilidade da busca para se carrear provas aptas a comprovar os ilícitos em apuração:

“(...) A Lei 12.850/13 assim preconiza: ‘Art. 3º Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova (...) IV – acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e a informações eleitorais ou comerciais; V – interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, nos termos da legislação específica. (...)1

E o Código de Processo Penal dispões que a busca domiciliar, desde que haja fundadas razões, tem como objetivo prender criminosos; apreender bens criminosos, instrumentos de crime, armas e munições; apreender pessoas vítimas de crimes ou qualquer elemento de convicção (art.240).

Ora, as provas testemunhais e documentos evidenciam superficialmente a existência de cadeia criminosa, apontando os representados como autores das condutas descritas nos autos.

Frise-se, por oportuno, que os ilícitos são praticados comumente na clandestinidade e as testemunhas, na maioria dos casos, preferem o silêncio, com receio de ameaças, retaliações e perseguições, tal como registrado pela testemunha ELIANE SOUZA E SOUZA. Desse modo, somente por intermédio das presentes medidas de exceção é possível alcançar a verdade processual, com a punição dos envolvidos, se for o caso.(...)

É importante destacar que os pleitos judicializados não exigem prova cabal e inequívoca da autoria ou da participação, eis que é necessário, tão somente, indícios razoáveis – lastro probatório mínimo (juízo da probabilidade) -, dispensando, para tanto, juízo de certeza.

Com efeito, embora não seja a etapa apropriada para o exame aprofundado do mérito, diante do acima dissecado, a plausibilidade do direito – ‘fumus bonis iuris’ (indícios razoáveis da autoria e materialidade) – o ‘periculum in mora’ (imprescindibilidade do meio de prova) restarem regularmente caracterizados, sem perder de vistas que as provas devem ser produzidas e imediato e quanto mais se distanciarem da data do fato, mais cairão no esquecimento ou desaparecerão. (...)

Inobstante a tudo, a testemunha ELIANE SOUZA E SOUZA registrou, em sede inquisitória, a suspeita de levantamento indevido de valor em ação de alvará judicial, patrocinado pelo causídico representado, além de patrocínio ilegal de causa e intermediação e/ou ocultação de processo.(...)”

Vê-se, assim, que a diretiva questionada demonstra a necessidade da medida autorizada em desfavor do paciente, considerando o lastro probatório mínimo apurado na investigação criminal sigilosa, assim como dos indícios razoáveis de formação de organização criminosa, que justificam a busca e apreensão nos endereços indicados.

Quanto à alegada atipicidade das condutas imputadas ao coacto, igualmente entendo não assistir razão as impetrantes, uma vez que os fatos narrados no inquérito tratam de suspeitas de apropriação indevida de valores de terceiros, fraude processual, extravio de autos processuais, assim como de levantamento de valores pertencentes a clientes mediante alvará judicial.

Da mesma forma, não há que se falar em ausência de contemporaneidade em relação à data do deferimento da busca e apreensão e o seu efetivo cumprimento, visto que o decurso do tempo não denota a desnecessidade da medida que, em sede de procedimento inquisitorial, visa angariar elementos de provas suficientes à formação da
opinio delicti
do Ministério Público.

Por outro lado, no que concerne às alegações de que a concessão da medida ofenderia ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI) e da inviolabilidade do escritório profissional (art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994), entendo que também não merecem provimento no presente caso. Vejamos.

Neste ponto, constato que não há documentos nos autos que demonstrem se o endereço indicado para cumprimento da medida em desfavor do paciente corresponde ao seu domicílio, seu escritório profissional, ou a ambos. Ao contrário, as informações prestadas pelo Juízo de Itupiranga afirmam que o endereço declinado para a efetivação da medida
é da residência do coacto e não de escritório de advocacia
(Id nº 3.704.748). Todavia, em que pese a dúvida, o Juízo apontado coator bem destacou as razões do deferimento, o que, independentemente da natureza jurídica do local, garantem a sua legitimidade:

“(...) Segundo entendimento sedimentado do Supremo Tribunal Federal, no atual Estado Democrático e Social de Direito, não há direito absoluto. Se de um lado há o direito à inviolabilidade e de outro o direito de punir, é preciso sobejar a aparente dicotomia, com fincas nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para que sejam assegurados o fim social e o ideal de justiça.

É o que preleciona Ada Pellegrini Grinover – teoria do direito prevalente – ao discorrer que diante de conflito de bens juridicamente protegidos, deve o operador do direito recorrer aos princípios constitucionais outrora citados, visando resguardar o bem maior.

(...)Ademais, a proteção constitucional da inviolabilidade não pode servir como escudo para a prática de infrações penais”

Ressalto, por relevante, que o princípio da inviolabilidade do domicílio, previsto na Constituição da República, assim como da inviolabilidade do escritório de advocacia do paciente, disposto no Estatuto da Advocacia, não são absolutos e admitem flexibilização quando da existência de conflito de bens jurídicos tutelados, como é o caso dos autos.

Nesse contexto, o artigo 240 do Código de Processo Penal traz previsão que excepciona a inviolabilidade domiciliar quando da necessidade de obtenção de provas da infração ou para colher elemento de convicção. Por outro lado, o parágrafo 6º do artigo 7º do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994) também relativiza o princípio inviolabilidade do escritório de advocacia, quando houver indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado.

Assim, no caso em análise, independentemente se o endereço indicado é residencial ou profissional do paciente, em se tratando de conflito entre os bens jurídicos protegidos, aponto não haver qualquer violação aos princípios discriminados pelas impetrantes, mostrando-se prematuro e irrazoável qualquer ato que inviabilize a busca de elementos de prova dos ilícitos sob investigação.

Tal entendimento já foi corroborado por esta e. Seção de Direito Penal, que deliberou acerca da validade da medida cautelar deferida, visando resguardar a continuidade das investigações realizadas no inquérito sigiloso em referência.

Assim, por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança nº 0811148-47.2019.814.0000, a relatora, Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, de forma fundamentada, afirmou que:

“Quanto ao pleito de anulação da busca e apreensão determinada nos autos do IPL nº 0005364-47.2019.8.14.0025, não vislumbro possibilidade de acolhimento, pois a decisão que deferiu a referida diligência (id 2595258) encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a necessidade da medida para os fins de fornecer imprescindível substrato às investigações em curso, sendo essa uma das hipóteses autorizadas pela legislação processual penal em vigor.

In casu, o mandado de busca e apreensão foi expedido em estrita observância ao disposto no art. 243, do CPP[3], e, sobretudo, diferentemente do que alega a impetrante, não se destinava à advogada Sarah Jeniffer Melo Soares, mas sim ao endereço residencial de JOSÉ
AUGUSTO DO NASCIMENTO, seu companheiro.

Ademais, segundo informações prestadas pelo juízo a quo a esta Instância Superior, com base no que foi relatado pela autoridade policial nos autos do IPL, o local alvo da diligência não possuía características de atividade afeta à advocacia, tratando-se de uma residência comum, e o aparelho celular apreendido na ocasião (marca SAMSUNG, cor rosa) não pertencia à supramencionada causídica, pois a própria não logrou comprovar a propriedade do

objeto e, ainda, afirmou aos policiais na oportunidade que o seu aparelho era um iphone, o qual não foi apreendido.

Os documentos juntados pela impetrante mostram-se insuficientes para, de plano, comprovar nestes autos mandamentais, que a residência da aludida advogada confundia-se com seu escritório profissional, que os itens apreendidos estavam relacionados ao exercício da advocacia
(1 celular e 7 DVDs, aparentemente de jogos eletrônicos)
e que lhe foi negada vista dos autos do referido IPL
, de modo que não se verifica a existência de direito líquido e certo da causídica a amparar a concessão do mandamus.

Logo,
não há que se falar em infringência ao art. 7º, inciso II e §6º, da Lei nº 8.906/94
, e, via de consequência, na aventada nulidade.

Insta repisar que, a impetrante não demonstrou, primo ictu oculi, a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pelo juízo impetrado, na medida em que, repita-se,
a advogada Sarah Jeniffer Melo Soares não foi alvo de qualquer mandado de busca e apreensão, não foi comprovada de forma inequívoca que no local da diligência funcionava o seu escritório de advocacia, não restou demonstrada a propriedade dos bens apreendidos e a relação destes com a atividade advocatícia, e tampouco que a causídica teve negado um pedido de vistas dos autos do IPL.
”
- (grifos no original)

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer as impetrantes, a decisão proferida pelo Juízo coator não se mostra arbitrária diante dos indícios mínimos carreados durante o inquérito policial.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, QUADRIALHA, FALSIDADE E USO DE DOCUMENTO FALSO.
BUSCA E APREENSÃO AUTORIZADA NA RESIDÊNCIA DOS INVESTIGADOS.
AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE DA OAB NO ACOMPANHAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DOMICÍLIO QUE NÃO ERA EXTENSÃO DO LOCAL DE TRABALHO. PREMISSA FÁTICA FIRMADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO EM SEDE MANDAMENTAL. 1. A teor do art. 7º, II, do Estatuto da Advocacia, é direito do advogado a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia.
No entanto, presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade, em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão, específico e pormenorizado, a ser cumprido na presença de representante da OAB (§ 6º do art. 7º do mesmo diploma legal). 2. No caso, as instâncias ordinárias afirmaram que a residência dos investigados não seria extensão do local de trabalho, o que impediria a aplicação do dispositivo legal em exame
. Por outro lado, modificar a premissa fática estabelecida na origem de que o local onde foram executados os mandados de busca e apreensão e, consequentemente, apreendidos documentos (residência dos pacientes), não era escritório ou local de trabalho, demandaria o revolvimento do material fático/probatório dos autos, o que é inviável em sede do remédio constitucional. 3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 349.811/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018) - grifei

Portanto,
tenho como inexistente a ilegalidade alegada, assim como a infringência aos princípios da inviolabilidade de domicílio e do escritório de advocacia, estando
a decisão que autorizou a busca e apreensão devidamente fundamentada, razão pela qual impõe-se a não concessão da ordem.

A
nte o exposto,
conheço parcialmente da impetração e, na parte conhecida, denego a ordem
por inexistir

o constrangimento alegado
.

É o voto.

Belém, 06 de outubro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 08/10/2020